Tribunal: STF
Processo: RHC 242330
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcus Vinícius Marques de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 864.728/MT (evento 50).



    Extrai-se dos autos que “O paciente foi preso no dia 19 de agosto de 2023 pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, 35, c/c 40, I, todos da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas) e no art. 304 c/c 297, ambos do Código Penal. De acordo com os autos, na referida data, por volta das 20h00, a Polícia Federal e a Polícia Militar de Goiás, em ação conjunta, apreenderam com o paciente, vulgo “Pinguinha”, FÁBIO DE SOUZA, vulgo “Vaca” e MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA, vulgo “Patraozinho”, a quantia aproximada de 77 (setenta e sete) quilos de substância análoga à cocaína, que estavam armazenados na área das fazendas em que se situavam pistas de pouso. Os autuados seriam responsáveis por coordenarem as pistas utilizadas para o recebimento do entorpecente vindo do estrangeiro, e, no momento da abordagem policial, apresentaram documentos falsos, o paciente, que tentou se passar por Mário José Simões, e FÁBIO DE SOUZA, que tentou se passar por Lucas Vaz Barbosa” (evento 10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Argumenta a ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio. Sustenta que “Os policiais militares, invadiram os imóveis rurais sem ordem judicial de busca e apreensão, sem incidência de flagrante delito e sem autorização de entrada em domicílio pelo proprietário, em busca de encontrar algo ilícito, o verdadeiro fishing expedition”. Requer, em medida liminar, que o Recorrente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela nulidade das provas obtidas por meios ilícitos (evento 54).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. No caso, após prévia investigação a respeito da utilização de aeronaves de pequeno porte e de pistas de pouso clandestinas para o recebimento de drogas vindas da Bolívia, foi realizada uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar do Estado de Goiás. Os policiais realizaram campana por vários dias para monitorar as atividades. Após identificarem movimentação típica de tráfico de drogas e existência de estrutura para o recebimento e o abastecimento de aeronaves clandestinas, entraram na propriedade rural e localizaram o entorpecente apreendido (77kg de cocaína). 



    4. Apesar de a defesa alegar que não houve campana policial por vários dias e que a invasão da propriedade ocorreu imediatamente após a chegada da guarnição, verifica-se, no entanto, que os relatos policiais foram claros ao afirmar que a decisão de entrada foi tomada após a verificação da presença de duas aeronaves que não estavam no local no dia anterior, a evidenciar a provável chegada de novo carregamento de substâncias ilícitas. 



    5. Assim, havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional. 



    6. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão recorrido, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 50):



    “Segundo consta no auto de prisão em flagrante, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 27-28, grifei):



    QUE é lotado no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de Goiás; QUE ontem, 19/08/2023, no início da noite, por volta das 20h00, em ação conjunta com a Polícia Federal, prenderam em flagrante por tráfico internacional de drogas as pessoas de MARCUS VINICIUS MARQUES DE CARVALHO, FÁBIO DE SOUZA e MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA, os quais estavam coordenando 03 (três) pistas de pouso clandestinas no município de Cocalinho/MT, estas utilizadas para recebimento de cargas de drogas vindo da Bolívia em aeronaves de pequeno porte; QUE foi encontrado com os presos a quantia aproximada de 77 (setenta e sete) quilos de COCAÍNA, acondicionados em 76 tabletes, os quais estavam guardados na área rural das fazendas onde situavam as pistas de pouso; QUE as diligências policiais iniciaram após troca de informações de inteligência entre a Polícia Federal e a Polícia Militar de Goiás acerca do uso das citadas pistas para recebimento de drogas vindo da Bolívia com destino ao Estado de Goiás, sendo que foram realizadas vigilância na região e verificado em hangar na fazenda de nome SANTO ANDRÉ DA FORQUILHA II as aeronaves de prefixo PR-JUPe PT-OKU, as quais não estavam durante a ação ocorrida na data de ontem; QUE foi identificado no local uma estrutura organizada para o recebimento de aeronaves clandestinas transportando drogas, inclusive com torre de antena, reboque tipo tanque de combustível e tanque tipo pipa de semi reboque para utilização com trator, havendo ainda trator no local e embarcação; QUE no momento da abordagem policial os presos MARCUS VINICIUS MARQUES DE CARVALHO e FÁBIO DE SOUZA se identificaram com documentos falsos, sendo que MARCUS VINICIUS se identificou com documento de MÁRIO JOSÉ SIMÕES e FÁBIO DE SOUZA se identificou como LUCAS VAZ BARBOSA; QUE os dois citados presos possuem mandados de prisão preventiva pendente de cumprimento em seus nomes verdadeiros; QUE também foi encontrado no local uma Certidão de Nascimento em nome de THIAGO SOUSA ROCHA; QUE os presos informaram que o gerente das fazendas é a pessoa de ANDRÉ VINICIUS FERREIRA LIMA, o qual não estava no momento da abordagem; QUE foi declarado pelos presos que cada um recebe a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada pouso de aeronave e logística de recebimento, guarda e entrega da droga; QUE também informaram que após o pouso da aeronave a droga é enterrada e depois quando necessário fazer a entrega é utilizado também de quadriciclo para as distribuições; QUE os presos informaram que pousa uma aeronave por semana no local, usando uma das três pistas, trazendo da Bolívia a quantia de 400 (quatrocentos) quilos de cocaína, sendo que durante a cheia dos rios na região a droga recebida é transportada do local por lancha e durante a seca a droga é transportada por caminhonetes HILUX, isto até a cidade de Luiz Alves; QUE o preso FÁBIO DE SOUZA, vulgo VACA, informou que durante o período em que esteve preso foi recrutado por ENGRI JÚNIOR para integrar a facção Amigos do Estado (ADE), tendo ENGRI batizado este, sendo que as fazendas que estão as pistas de pouso localizadas nesta data, que tem como gerente ANDRÉ VINICIUS é de propriedade de ENGRI, que é o patrão dos presos; QUE cada preso estava coordenando uma pista no momento da abordagem, estando o preso MARCOS VINICIUS MARQUES DE CARVALHO, vulgo PINGUINHA, coordenando a pista da fazenda Três Maria, o preso FÁBIO DE SOUZA, vulgo VACA, coordenando a pista da fazenda Riozinho, onde também havia o barco, a motocicleta e o GPS apreendido, e o preso MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA, vulgo PATRAOZINHO, coordenando a pista da fazenda Santo André da Forquilha II; QUE é de conhecimento da equipe policial que o preso MARCUS VINICIUS MARQUES DE CARVALHO, vulgo PINGUINHA, é ex cunhado de ENGRI JUNIOR, patrão dos presos; QUE no local da prisão também haviam galões utilizados no tráfico, inclusive em língua estrangeira; QUE a motocicleta apreendida estava sem placa de identificação, contudo em consulta pelo chassi foi possível identificar a placa QKG9894; QUE a embarcação encontrada no local foi trazida para a sede da Polícia Federal; QUE devido a distância e dificuldade de locomoção não foi possível no momento trazer o reboque tipo tanque de combustível e tanque tipo pipa, além do trator para a sede da polícia federal; QUE as diligências que culminaram na prisão dos presos e apreensão da droga e demais objetos ocorreu durante todo o final do dia de ontem, madrugada e manhã do dia de hoje, sendo que o transporte dos presos até a sede da polícia federal durou mais de 8 horas de viagem, inclusive com 4 horas apenas de estrada de chão, sendo o local da prisão de difícil acesso e uma região bem extensa, o que demandou muito tempo para ação e cuidado; QUE as coordenadas geográficas das pistas de pouso localizadas e onde ocorreram as prisões são as seguintes: - 12.895479, -50.863532 (1ª pista), -12.801282, -50.982336 (2ª pista) e -12.807136, -50.707798 (3ª pista); QUE também foi informado pelos presos que ENGRI é quem coordena toda a logística da droga enviada da Bolívia, mantendo ele o contato com os pilotos das aeronaves, com os presos para recebimento das cargas e com os compradores da droga que depois irão receber as mesmas; QUE foram apreendidos os telefones celulares dos presos e notebook, além de caderno contendo manuscritos.



    O Tribunal de origem afastou a alegada nulidade com amparo na fundamentação a seguir (fl. 129, destaquei):



    É de se destacar as fundadas razões que justificaram as averiguações que resultaram na prisão em flagrante do paciente, nos termos dos depoimentos dos policias militares, no sentido de que as diligências policiais se iniciaram após troca de informações de inteligência entre a Polícia Federal e a Polícia Militar de Goiás acerca do uso de pistas clandestinas para o recebimento da droga vinda da Bolívia com destino ao Estado do Goiás, tendo sido realizadas vigilâncias na região e verificado, na propriedade Santo André da Forquilha II, hangar com duas aeronaves de prefixos PR-JUP e PT-OKU, as quais não estavam durante ação anterior e que foram utilizadas para o tráfico, nos termos dos dados da inteligência. Assim, não subsistem, ao menos em sede liminar, quaisquer indícios da ocorrência de violação de domicílio por parte da Polícia Militar do Estado de Goiás a ocasionar a invalidação das provas colhidas e o consequente relaxamento da prisão. 



    Do mesmo modo, ao contrário do alegado pela impetração, os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do paciente, não por estarem realizando diligências de investigação, mas em razão de informações da Polícia Federal consistentes em prévia investigação policial acerca do uso de pistas clandestinas para o recebimento da droga vinda da Bolívia, conforme já mencionado.



    [...] 



    Acrescente-se à fundamentação supra que, além das fundadas razões que justificaram as averiguações que resultaram na prisão em flagrante do paciente – troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do Estado de Goiás, bem como a ação conjunta das forças policiais -, ficou demonstrado não ser possível a mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial ou até mesmo a prática de outras diligências, tendo em vista que foi verificada, na data da prisão em flagrante, a presença das aeronaves de prefixos PR-JUP e PT-OKU na propriedade Santo André da Forquilha II, as quais não estavam durante a ação ocorrida no dia anterior, consoante os Termos de Depoimentos (ID 344572131 – pág. 07/10), a confirmar que a suposta organização criminosa estava em pleno funcionamento, motivo pelo qual, em princípio, não subsiste qualquer indício da ocorrência de violação de domicílio por parte das Polícias Federal e Militar do Estado do Goiás a ocasionar a invalidação das provas colhidas e o consequente relaxamento da prisão.



    Conforme se depreende dos excertos acima, após prévia investigação a respeito da utilização de aeronaves de pequeno porte e de pistas de pouso clandestinas para o recebimento de drogas vindas da Bolívia, foi realizada uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar do Estado de Goiás. 



    Os policiais realizaram campana por vários dias para monitorar as atividades. Após identificarem movimentação típica de tráfico de drogas e existência de estrutura para o recebimento e o abastecimento de aeronaves clandestinas, entraram na propriedade rural e localizaram o entorpecente apreendido (77kg de cocaína). 



    Verifico, portanto, conforme asseri no julgamento monocrático, que, antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio. 



    A defesa alega que não houve campana policial por vários dias e que a invasão da propriedade ocorreu imediatamente após a chegada da guarnição, no entanto os relatos policiais foram claros ao afirmar que a decisão de entrada foi tomada após a verificação da presença de duas aeronaves que não estavam no local no dia anterior, a evidenciar a provável chegada de novo carregamento de substâncias ilícitas. 



    Além disso, eventual pleito de alteração da moldura fática descrita nos autos não pode ser acolhido, uma vez que demandaria dilação probatória, providência inviável na via do habeas corpus. 



    Lembro que o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental, tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 



    Assim, havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.”



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente